Tribunal: TJES
Processo: 5000699-21.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000699-21.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JANSEN MIGUEL MAGNAGO HELEODORO
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003141-23.2018.8.08.0030

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO
:
JANSEN MIGUEL MAGNAGO HELEODORO

RELATOR
: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS PELA ANEEL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Relatório dispensado pelo art. 38 da Lei nº 9.099/95.
Contrarrazões apresentadas id
454455
. Guias de recolhimento de custas por EDP aos id 454443.
2.
O caso em questão exsurge da relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
3.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c

inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Aduz o recorrido que possui imóvel para sua residência e locação e após contratar projeto elétrico junto a profissional competente e aprovado perante a requerida, solicitou o fornecimento de energia elétrica no respectivo imóvel, no entanto, após dias da solicitação não teve o seu pedido atendido. Buscou a requerida para saber os motivos da demora, descobrindo que precisava de autorização da Prefeitura para concluir a solicitação. Sustenta que tentou de todas as formas resolver a questão pela via administrativa, no entanto, sem sucesso.

Em suas razões recursais, a EDP alega que não houve falha na prestação do serviço. Alega que demonstrou que o recorrido não readequou a rede, pois já se encontra instalada. Requer a reforma para a improcedência de todos os pedidos autorais ou, subsidiariamente, a redução do valor de danos morais.
4.
A questão gira em torno da relação de consumo, a qual versa sobre instalação de rede elétrica. Pois bem. Analisando detidamente os autos, entendo merecer reforma a r. sentença guerreada. Vejo que no presente caso, a EDP não possui razão. A r. sentença de piso considerou que não houve prestação de serviço e que a rede elétrica não havia sido instalada na unidade consumidora em comento. A Recorrente afirma que não foram cumpridas as referidas exigências técnicas, razão pela qual não poderia ser realizado o aumento de carga.

Entretanto, as alegadas inconsistências técnicas das adaptações realizadas pelo Recorrido decorreram de erro na orientação da Recorrente, que passou a ele orientação de como proceder e, em seguida, após esse ter promovido todas essas alterações, indicou que essa estava equivocada.

A postura da Recorrente não pode prevalecer, uma vez que evidencia um comportamento contraditório, uma frustração de legítima expectativa do Recorrido. Tendo sido passadas orientações técnicas da concessionária de energia elétrica a respeito de adaptações a serem realizadas, presume-se que essas são corretas e suficientes para a resolução do problema. Entretanto, a conduta da Recorrente de passar a informação e posteriormente confrontá-la não pode ser aceito.

Neste sentido, considerando que o único impedimento apresentado pela Recorrente para a realização do aumento de carga são as irregularidades técnicas, mantenho a determinação de que a Recorrente promova o aumento de carga da instalação elétrica ora em comento, arcando ela com todos os custos para essa providência de forma segura e eficiente. Os custos desse serviço e das adaptações devem ser arcados pela Recorrente, porque ela apresentou orientação equivocada, fazendo com que o Requerente tivesse incorrido em despesas para promover adequações que se mostraram insuficientes, falhando, assim, a Recorrente na sua obrigação de observar o direito a informação precisa e correta ao consumidor. Ante o imperioso dever de indenização ao recorrido pelos danos morais a ele causados, resta apenas quantificar a monta. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Neste sentido, entendo que o valor fixado sentença de R$ 5.000,00 relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Terceira Turma Recursal. O quantum arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

5.
Sentença que julgou parcialmente procedente e
condenou a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais
, que merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
7.
Condenação em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.